Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. NOVOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. OFERTA DESCUMPRIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Não é possível impor-se a manutenção de contratos que foram realizados à revelia da vontade do consumidor e sem observância da oferta previamente realizada.
2. A instituição financeira é solidariamente responsável pelo não cumprimento da oferta realizada por seu correspondente bancário ao consumidor.
3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor pela não devolução das quantias disponibilizadas em sua conta quando estas foram integralmente repassadas ao correspondente bancário.
4. "A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Contudo, no caso concreto, deve haver apenas a redução do valor fixado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.